Tribunal: TJPA
Processo: 0801572-56.2022.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801572-56.2022.8.14.0022

APELANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC DE IGARAPE MIRI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. MENSALIDADE DESCONTADA E NÃO REPASSADA. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Igarapé-Miri contra sentença que, em ação ordinária ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Igarapé-Miri, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o pagamento da quantia de R$ 23.215,18, referente às mensalidades sindicais descontadas dos servidores entre julho e dezembro de 2019 e não repassadas, com atualização monetária e juros, mediante pagamento via precatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município, apesar de alegar dificuldades operacionais, deve efetuar o repasse dos valores descontados a título de mensalidade sindical; (ii) estabelecer se a ausência de contestação e a revelia implicam a manutenção da sentença de procedência parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mensalidade sindical é contribuição facultativa, autorizada expressamente pelos servidores sindicalizados, cuja cobrança e desconto autorizam o repasse ao sindicato, nos termos do art. 5º, XX, da Constituição Federal e da legislação infraconstitucional aplicável.

A ausência de contestação e a revelia do Município impedem a desconstituição dos fatos alegados na inicial, que se presumem verdadeiros, conforme o art. 344 do CPC.

A alegação de dificuldades operacionais decorrentes da mudança de gestão não afasta a responsabilidade objetiva do Município pelo repasse dos valores descontados dos servidores.

Precedente específico do TJPA confirma a obrigação do ente público de repassar as mensalidades sindicais descontadas dos servidores filiados, independentemente de dificuldades administrativas internas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Município deve repassar ao sindicato os valores descontados dos servidores a título de mensalidade sindical, ainda que alegue dificuldades administrativas.

A ausência de contestação gera presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora.

A transição de gestão municipal não exime o ente público de suas obrigações perante terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XX; CLT, arts. 578 e 579; CPC/2015, arts. 344 e 487, I; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0002305-11.2013.8.14.0074, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 29.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº 0801572-56.2022.8.14.0022

APELANTE: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
MUNICÍPIO DE

IGARAPÉ-MIRI
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
IGARAPÉ-MIRI
que em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IGARAPÉ-MIRI
julgou procedente a ação para determinar o repasse das contribuições sindicais referentes aos meses de julho a dezembro de 2019 descontadas dos servidores municipais e não transferidas a entidade sindical.

A sentença apelada apresenta a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Ademais, quando intimado/citado, o demandado quedara-se inerte, não protocolizando quaisquer manifestações nos autos, deixando, portanto, fluir o prazo, sem contestar as alegações e provas acostadas pelo autor.

Assim, e sem mais delongas, restando comprovada a existência do direito alegado notadamente em razão da documentação acostada, em outro sentido não se poderia concluir, senão naquele que converge para a procedência parcial do pedido formulado pelo Requerente.

III – DISPOSITIVO

DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos elencados na inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC, e nos termos da fundamentação supra.

a) Para DETERMINAR e DEFERIR o pagamento no montante de R$ 23.215,18 (vinte e três mil duzentos e quinze reais e dezoito centavos).

b) Que sejam efetuadas todas atualizações a título de correção monetária e juros moratórios, pelo índice aplicado à caderneta de poupança (máximo 6% ao ano), nos termos do que dispõe o artigo 1-F da Lei n° 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei n° 11.960, de 29/06/2009.

Entrementes, conforme os termos da lei municipal 4954/2007, bem como os demais regramentos, encaminhe-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para ser efetuado o pagamento via precatório.

Deixo de condenar ré ao pagamento de custas processuais, em face de isenção legal, porém condeno-a, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% por cento sobre o valor da causa."

O Município de Igarapé-Miri interpôs APELAÇÃO em que afirma não haver desídia, mas dificuldades operacionais em razão da mudança de gestores municipais.

Assevera que o gestor municipal não teria obtido repasse do sistema de contabilidade do gestor anterior, motivo pelo qual não teria informações sobre o repasse do montante referente as contribuições sindicais.

Defende ausência de inércia.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação, para afastar a obrigação.

Em contrarrazões, o sindicato apelado defendeu o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se análise da questão se acertada ou não a sentença que julgou procedente o pedido para compelir o Município de Igarapé-Miri a proceder ao repasse do montante descontado dos servidores municipais referentes à
contribuição
sindical obrigatória das competências julho a dezembro de 2019, nos termos dos arts. 578 e 579 da CLT.

Cumpre ressaltar que a demanda versa sobre a mensalidade sindical descontada dos servidores municipais SINDICALIZADOS e não sobre a contribuição sindical anual, cuja obrigatoriedade de repasse foi extinta pela Reforma trabalhista.

Assim, o sindicato apelado ajuizou ação em que apresentou os servidores sindicalizados e desconto mensal em sua remuneração, porém aduziu não ter havido o repasse de tais valores pelo Municipio a entidade sindical.

Por sua vez, o Município, apesar de devidamente citado, não apresentou contestação, motivo pelo qual o Juízo de 1º Grau decretou sua revelia.

Em suas razões recursais, o Município não nega a ausência de repasse, atribuindo tal falha ao gestor municipal anterior.

Feitas estas considerações, passo ao mérito recursal.

A mensalidade sindical é uma contribuição que o sócio sindicalizado faz, facultativamente (conforme art. 5º, inciso XX da CF), a partir do momento que opta em filiar-se ao sindicato representativo.

Esta contribuição ocorre através do desconto mensal em folha de pagamento, no valor estipulado em convenção coletiva de trabalho, deve ter AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO do funcionário.

Em precedente idêntico, esta Corte de Justiça já decidiu que o Município tem obrigação de repassar a mensalidade sindical ao sindicato:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO EFETIVADA NA PESSOA DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA. POSTERIOR PEDIDO DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FILIADOS. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DO REPASSE AO SINDICATO CORRESPONDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002305-11.2013.8.14.0074 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/07/2024 )

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação, devendo ser mantida a sentença vergastada, em todos os seus termos.

É o voto.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATOR

Belém, 19/05/2025